Tribunal: TJMT
Processo: 1020395-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020395-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), PAULO CESAR BALDISSERA - CPF: 535.305.271-49 (AGRAVANTE), MANO JULIO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 30.255.102/0002-08 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
–
ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Paulo César Baldissera
em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformado, o agravante alega que a tutela de urgência pretendida visa apenas resguardar o seu nome e patrimônio, enquanto discute as excessivas cobranças de juros, multas e afins no contrato. Alega que já foi citado no processo de execução, para realizar o pagamento do contrato, no prazo de 03 (três) dias, o que não será possível, ante a insuficiência de recursos.

Segue sustentando a ausência de prejuízos à agravada, tendo em vista que está disposto a depositar em juízo o valor correspondente à multa contratual segundo patamares jurisprudenciais, restando demonstrados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal pretendida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Paulo César Baldissera

move
ação de resolução de contrato c/c consignação em pagamento
contra
Mano Júlio Armazéns Gerais Ltda.
, tendo o douto magistrado
deferido o pedido de consignação em pagamento do montante total discutido, acrescido da multa de 10% (dez por cento) e, em relação à negativação do nome do autor, salientou a inexistência de informações acerca da sua ocorrência, mencionando que tal fato poderá ser analisado em momento posterior. Na decisão integrativa, elucidou que o mínimo a ser depositado seria a multa compensatória de 50% (cinquenta por cento) do contrato, restando a análise de depósito do valor, como forma de suspender o débito, condicionada ao contraditório ou ameaça iminente de protesto.

O agravante aviou agravo de instrumento sustentando, em apertada síntese,
que ao determinar o depósito da quantia, o douto magistrado ignorou por completo o pedido formulado na exordial, que é a resolução do contrato de compra e venda de milho comercial em grãos a granel fixo, sem ônus, com base na quebra da base objetiva do contrato; onerosidade excessiva e teoria da imprevisão; e contrato cumulativo versus

contrato aleatório. Além disso, deixou de observar o pedido subsidiário de resolução do contrato com ônus, fundamentado na teoria da ruína econômica e revisão contratual.

Sustentou que o fato de o nome do agravante não ter sido protestado ou de que o seu patrimônio ainda não tenha sido atingido não é motivo suficiente para indeferir a tutela, tendo em vista que a agravada poderá se utilizar de outros meios cautelares para alcançá-lo, mormente em razão de já ter ajuizado a ação de execução n.
1005608-09.2021.8.11.0045.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 109215477).

Irresignado, agora sustenta em sede deste agravo interno que a tutela de urgência pretendida visa apenas resguardar o seu nome e patrimônio, enquanto discute as excessivas cobranças de juros, multas e afins no contrato. Alega que já foi citado no processo de execução, para realizar o pagamento do contrato, no prazo de 03 (três) dias, o que não será possível, ante a insuficiência de recursos.

Segue sustentando a ausência de prejuízos à agravada, tendo em vista que está disposto a depositar em juízo o valor correspondente à multa contratual segundo patamares jurisprudenciais, restando demonstrados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal pretendida.

Pois bem. Como é sabido, a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em sede de cognição sumária e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que o agravante não logrou comprovar os riscos decorrentes da decisão, de modo que os motivos alegados para fundamentar a reforma da decisão combatida no agravo de instrumento devem ser analisados no momento adequado.

Ademais, conforme consta no
decisum
objurgado,
não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos ensejadores para o deferimento da tutela de urgência, notadamente considerando que a matéria deduzida pelo agravante deverá ser dirimida com a devida formação do contraditório e a instrução probatória.

Além disso, como bem salientou o douto magistrado
a quo, “
Extrai-se dessas cláusulas que o mínimo a ser depositado seria os 50% do contrato, restando apenas a discussão sobre a aplicabilidade/legalidade da cláusula que prevê o
wash out
, destarte,
em hipótese alguma o pagamento somente da multa moratória de 10% (dez por cento) suspenderia o débito
.
”

(id. 69427163 – autos de origem)

Desta forma, nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022